Tribunal: STF
Processo: AI 148679
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  Beneficio do  artigo  47 do  ADCT  da Constituição
Federal.
          -  Não procede a tese  no sentido de que a expressão débito
inicial, para o efeito do deposito necessario a obtenção do beneficio
concedido  pelo artigo  47 do  ADCT da  Constituição Federal, abranja
todos  os encargos contratuais  sem função  indexante, pois, se assim
fosse, os juros legais - com relação aos quais esta Corte ja firmou o
entendimento  de  que  são  os   estabelecidos  pela  Lei  e  não  os
estipulados  no contrato  - se  acresceriam aos  juros remuneratorios
estabelecidos no contrato, pois também estes são encargos contratuais
não-indexantes.
          -  Por outro lado,  o Plenário desta  Corte, ao julgar o RE
155.338,  ja firmou  o entendimento  de  que os  juros legais  são os
fixados  em Lei e não  os estabelecidos no contrato. Questão relativa
ao  Decreto-lei 167/67 não  prequestionada, nem invocada pelo recurso
extraordinário.
          Agravo regimental a que se nega provimento.